Tribunal: TJSP
Processo: 2143562-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2143562-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente
PATRICK RENAN ROCHA e Impetrante AGNALDO EVANGELISTA COUTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
conheceram parcialmente da presente impetração, e, nesta parte, julgaram
prejudicado o writ, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143562-38.2020.8.26.0000 -Voto no 37266
2
HABEAS CORPUS no: 2143562-38.2020.8.26.0000 VOTO no 37.266
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
EXECUÇÃO PENAL no: 0006139-08.2018.8.26.0496
IMPETRANTE: AGNALDO EVANGELISTA COUTO
PACIENTE: PATRICK RENAN ROCHA
HABEAS CORPUS
ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DE PENAS

PEDIDO PREJUDICADO EM RAZÃO DE JULGAMENTO DE AGRAVO EM
EXECUÇÃO POR ESTA CORTE.
PROGRESSÃO
AO
REGIME INTERMEDIÁRIO
CONHECIMENTO

IMPOSSIBILIDADE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA
PREJUDICADA.
O advogado Agnaldo Evangelista Couto impetra o
presente habeas corpus, com pedido de liminar, alegando que PATRICK
RENAN ROCHA sofre constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo
Juiz da Vara das Execuções Criminais da Comarca de RIBEIRÃO
PRETO, nos autos da Execução Penal no 0006139-08.2018.8.26.0496.
Sustenta o impetrante, em síntese, que o cálculo de
penas do paciente contém equívoco quanto à data do preenchimento
do requisito objetivo necessário à progressão ao regime semiaberto.
Sustenta, ainda, que estão preenchidos os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143562-38.2020.8.26.0000 -Voto no 37266
3
necessários à progressão ao regime intermediário.
Postula a concessão da ordem, para que sua
situação prisional seja regularizada e, por consequência, seja
promovido ao regime semiaberto.
A liminar foi indeferida.
A autoridade apontada como coatora prestou
informações e a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento da ordem ou por sua denegação.
É o relatório.
Examinando-se os registros eletrônicos desta Corte,
verifica-se que a presente impetração restou prejudicada pelo
julgamento do Agravo em Execução no 0010745-79.2018.8.26.0496, em
15 de outubro de 2020, oportunidade em que foi dado provimento ao
recurso para o fim de afastar a determinação de interrupção do lapso
temporal para a concessão de benefícios.
Por fim, ante a referida decisão, a pretendida
progressão de regime deverá ser requerida junto ao competente juízo
das execuções criminais.
Destarte, conhece-se parcialmente da presente
impetração para, nesta parte, julgá-la prejudicada.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora